Tribunal: STF
Processo: RHC 52917
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. NEGÓCIO FRAUDULENTO IMPUTADO A FIRMA VENDEDORA DE
VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE PENAL DE SEU DIRETOR. DENÚNCIA QUE
PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. MATÉRIA DE PROVA INSUSCETÍVEL DE EXAME
NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.